Tribunal: TJDFT
Processo: 0701104-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. PEDIDO DEFENSIVO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO MÉDICO EM AMBIENTE INTRAMUROS. SUBMISSÃO DO APENADO A NOVA PERÍCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. REJEIÇÃO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE OFÍCIO. DECISÃO MANTIDA.
1. A par de se mostrar inviável o manuseio do Habeas Corpus como sucedâneo recursal, sob pena de se esvaziar a via recursal prevista na Lei Processual Penal, não é cabível a análise de ofício do writ sem que haja teratologia, abuso de poder ou flagrante ilegalidade.
2. Inexiste teratologia na decisão que indefere, pela terceira vez, o pleito do reeducando de prisão domiciliar humanitária, por estar comprovada a adequação e suficiência do tratamento médico de que necessita em ambiente prisional; bem como de submissão a nova perícia médica, tendo em vista a ausência de motivação concreta. A referida fundamentação jurídica, trazida de forma exaustiva pelo Juízo das Execuções, se mostra idônea, o que desautoriza a admissão e análise de ofício do writ.
3. Agravo interno conhecido e não provido.